Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-55.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600277-55.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/03/2021
Processo referência: 0600277-55.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
55.2020.6.16.0084 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de João Batista
Amaral referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante do
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado. O candidato deverá promover e comprovar o recolhimento
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da mesma norma.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João
Batista Amaral, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no
município de Uraí/PR, desaprovadas porque houve omissão com gastos com combustível no valor
de R$ 1.157,64 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e utilização
irregular de recursos do FEFC. Quanto à omissão de gastos com combustível no valor de R$
1.157,64 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), em que houve por parte
da defesa o argumento de que não devia ter utilizado o CNPJ, não sanou a irregularidade, tal fato
descumpriu os artigos 3º, I, "c", 53, I, g, e 57, I, da Resolução TSE n. 23607/2019, pois a nota fiscal
não foi cancelada e a receita não transitou em conta bancária. Quanto à utilização irregular de
despesas com o FEFC com combustível e alimentação, a alegação de boa-fé e de que utilizou o
próprio carro não sana a irregularidade. As despesas com combustível deviam seguir as
disposições do art. 35, §11, da Resolução TSE 23.607/2019, com todos os detalhamentos dos
gastos utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
(RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
FLAVIA MAIRA RANIERI (ADVOGADO)

JOAO BATISTA AMARAL (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
FLAVIA MAIRA RANIERI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
166
12/05/2021 15:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.715

RECURSO ELEITORAL 0600277-55.2020.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
- OAB/PR0071094
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN
- OAB/PR0080313
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
- OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS
- OAB/PR0081881
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ
- OAB/PR0102431
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL
- OAB/PR0077146
ADVOGADO: FLAVIA MAIRA RANIERI
RECORRENTE: JOAO BATISTA AMARAL
- OAB/PR0071094
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN
- OAB/PR0080313
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
- OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS
- OAB/PR0081881
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ
- OAB/PR0102431
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL
- OAB/PR0077146
ADVOGADO: FLAVIA MAIRA RANIERI
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS
POR
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO DE
ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Como ocorre em todos os demais
processos jurisdicionais eleitorais, em
Prestação
de
Contas
o
pedido
de reconsideração não tem o condão de
interromper o prazo recursal.

2. Recurso não conhecido. Contas
desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOÃO BATISTA
, filiado ao PSB, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
AMARAL
29026266).
O candidato obteve 176 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.000,00 (id. 29029916).
No parecer conclusivo (id. 29030416) o CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências:
URAÍ
i)
ausência de comprovação de gastos realizados com combustível, em afronta ao contido no art.
35, § 11 da Res.-TSE 23.607/2019;
realização de gastos com combustível e alimentação,
ii)
configurando-se de natureza pessoal do candidato, nos termos do art. 35, § 6º da Res.-TSE
23.607/2019;
omissão de gastos eleitorais no montante de R$ 1.157,64, infringindo o art.
iii)
53, I, "g" e art. 65, IV da Res.-TSE 23.607/2019; e
necessidade de recolhimento, ao
iv)
Tesouro Nacional, do valor de R$ 650,00.
O
de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas,
JUÍZO ELEITORAL
diante das inconsistências apontadas pelo setor técnico e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 650,00 (id. 29030816).
Diante da sentença, o candidato apresentou pedido de reconsideração ao Juízo
de origem (id. 29031116), o qual foi indeferido, tendo em vista que o processo de prestação de
contas possui natureza jurisdicional (id. 29031566).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 29031816):
o Recurso é
i)
tempestivo, vez que a decisão acerca do pedido de reconsideração foi proferida em 02/03/2021
e o presente recurso interposto em 05/03/2021
o pedido de reconsideração deve ser
; ii)
recebido como embargos de declaração;
além de ser tempestiva a propositura do recurso,
iii)
torna-se ilegal o certificado de trânsito em julgado dos autos;
as contas devem ser
iv)
aprovadas, porque ausentes quaisquer irregularidades; e
a desaprovação das contas não
v)
suspende a sua diplomação, de modo que não pode ser prejudicado pelos equívocos ocorridos
em sua prestação de contas. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso Eleitoral, para o fim

de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito de ter seu pedido de
reconsideração acolhido como embargos de declaração, bem como a aprovação das contas.
Em contrarrazões (id. 29032016), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
manifestou-se asseverando que: o Recurso é intempestivo, porque a sentença foi proferida
i)
em 09/02/2021, com a publicação em 11/02/2021, sendo o pedido de reconsideração
apresentado em 12/02/2021;
o pedido de reconsideração possui cunho meritório, porque as
ii)
ilações apontadas são justificativas em relação à prestação de contas desaprovadas, não
tendo o condão de esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material;
não há a previsão no processo eleitoral e no processo civil acerca da
iii)
figura do pedido de reconsideração, não tendo o mesmo o poder de suspender e nem
interromper o prazo recursal;
o pedido não versou sobre omissão, obscuridade ou
iv)
contrariedade do julgado, mas teve o propósito de convencer a magistrada do suposto
equívoco de sua decisão, não tendo sido feito pedido subsidiário na eventualidade de seu
indeferimento, estando a matéria preclusa; e
o Recurso foi interposto após o decurso do
v)
prazo legal, sendo intempestivo, não devendo ser recebido, tão pouco o pedido de
reconsideração ser aceito como peça de embargos de declaração.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 29857316).
É o relatório.

VOTO

O recurso não preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
II.i.
admissibilidade, mormente a tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, sendo o recorrente
intimado no dia 11/02/2021 por meio do DJe nº 27, tendo a sentença transitado em julgado em
(id. 29031616).
15/02/2021
No dia 12/02/2021 o recorrente apresentou ao Juízo de origem um pedido de
reconsideração (id. 29031116) e juntou novos documentos (id. 29031166 e seguintes), no
intuito de sanar as irregularidades que levaram à desaprovação das suas contas.
No dia 02/03/2021 o Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido de
reconsideração, diante da natureza jurisdicional da prestação de contas (id. 29031566),
apontando que referido pedido não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
recursal.
O presente Recurso Eleitoral somente foi interposto no dia 05/03/2021, sendo,
.
portanto, intempestivo

Inicialmente, é importante frisar que, com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o
II.ii.
processo de prestação de contas – que apresentava natureza administrativa - passou a
ostentar natureza jurisdicional, como bem pontuou o Juízo Eleitoral de primeiro grau.
Nesse sentido,
(Direito Eleitoral, 6. ed, p. 552) afirma
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
que:
A prestação de contas consiste em procedimento de caráter jurisdicional
através do qual os candidatos e partidos políticos apresentam à Justiça
Eleitoral os valores arrecadados na campanha, demonstrando as respectivas
fontes e indicam o destino dos gastos eleitorais.
O
já manifestou-se sobre o tema:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DO
CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
DETERMINAÇÃO DE OFICIO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
[...]
4. O processo de prestação de contas, por ter deixado a esfera
administrativa e passado a ter caráter jurisdicional, mediante a edição a
, ficou sujeito à preclusão e à vedação de sua revisão de
Lei 12.034/2009
ofício de decisão nele proferida.
[...]
(REspE nº 51693, Acórdão, rel. Min.
, DJe
SERGIO SILVEIRA BANHOS
12/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSDC. DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JURISDICIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 37, § 6º, DA LEI Nº
9.096/95. RECEBIMENTO COMO SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 37, § 6º, da Lei nº 9.096/95, cognominada Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, reclama a jurisdicionalização do processo de
prestação de contas partidárias, razão pela qual se proscreve a
.
utilização do pedido de reconsideração nos feitos dessa natureza
2. Justamente porque não ostenta natureza administrativa, eventual
pedido de reconsideração em processos de prestação de contas
partidárias deve ser recebido como embargos de declaração, ante a
incidência do princípio da fungibilidade recursal, desde que coexistam
circunstâncias de atendimento aos pressupostos recursais intrínsecos,

extrínsecos e específicos, entre eles a ausência de erro grosseiro e a
.
tempestividade
[...]
(PC nº 80039, Acórdão, rel. Min.
, DJe 02/06/2017)
LUIZ FUX
Assim, uma vez jurisdicionalizada a matéria, não se pode admitir o pedido de
reconsideração, que é expediente próprio do processo administrativo, não sendo meio
adequado para atacar sentença de julgamento das contas.
Em suas razões recursais, o recorrente assevera que o pedido de reconsideração
deveria ter sido recebido como embargos de declaração pelo Juízo Eleitoral
devendo o
a quo,
prazo para interposição de Recurso Eleitoral ser suspenso.
Nos termos da jurisprudência do
acima colacionada, o pedido de
TSE
reconsideração poderia, em tese, ser recebido como embargos de declaração, com
fundamento no princípio da fungibilidade recursal, desde que preenchidos os pressupostos
recursais intrínsecos, extrínsecos e específicos, entre eles a ausência de erro grosseiro e a
tempestividade.
O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Destarte, observa-se que não estão presentes os requisitos para o recebimento
do pedido de reconsideração como embargos de declaração, na medida em que o ora
recorrente não apontou qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro na decisão
proferida pelo Juízo
que pudesse pressupor a sua intenção em ver a petição ser
a quo,
recebida como embargos. Ao contrário, o que se percebe é a nítida intenção em apenas
rediscutir o mérito da sentença, tratando-se, dessa forma, de erro grosseiro na apresentação
do expediente administrativo em processo de prestação de contas.
Ainda, é possível constatar a ausência de formulação de pedido alternativo ou
subsidiário, na eventualidade de a reconsideração não ser aceita.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. Medida Cautelar. Reconsideração. Efeito
suspensivo. Recurso Especial. Plausibilidade. Ausência. Propaganda
partidária. Abuso.

A fungibilidade recursal não autoriza o conhecimento de mero pedido de
reconsideração como agravo regimental. Para que se possa aproveitar
semelhante pedido como recurso é necessário, ao menos, que seu autor
manifeste pretensão alternativa de submissão ao Colegiado.
(MC nº 1738, Acórdão nº 1738 de 01/02/2006, Rel. Min. HUMBERTO GOMES
)
DE BARROS
Dessa forma, a formulação de pedido de reconsideração não é admitida e,
portanto, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a
tempestividade do Recurso deve ser aferida a partir da intimação da decisão sobre o pleito
formulado inicialmente, motivo pelo qual não conheço do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral,
mantendo-se hígida a sentença que desaprovou as contas relativas às eleições de 2020
apresentadas por
.
JOÃO BATISTA DO AMARAL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600277-55.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL
VEREADOR - RECORRENTE: JOAO BATISTA AMARAL - Advogados dos RECORRENTES:
OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR0071094, BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - PR0080313,
DANILO DOS SANTOS DIAS - PR0083358, DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ -
PR0081881, BRENDA CAROLINA MUGNOL - PR0102431, FLAVIA MAIRA RANIERI - PR0077146
- RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.